Tribunal: TJBA
Processo: 8025184-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025184-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO JORGE FERREIRA CONCEICAO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 290 E 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais constitui pressuposto processual de validade, cuja ausência acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 2. Verificado o recolhimento insuficiente das custas e intimada a parte para complementação no prazo legal, a inércia enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsto no art. 290 do CPC. 3. Contrariamente ao alegado pelo agravante, não se trata de processo 100% digital, visto que houve oposição expressa do Estado na contestação de ID 74214901, e ainda que assim não fosse o fato de se tratar de processo 100% digital não dispensa o pagamento da taxa referente à intimação pessoal da autoridade coatora (código 41017), quando há pedido de liminar em mandado de segurança. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Visto, relatado e discutido este Agravo Interno nos autos do mandado de segurança nº 8025184-64.2024.8.05.0000, sendo Agravante ANTÔNIO JORGE FERREIRA CONCEIÇÃO, e Agravados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data constante do sistema. DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA